Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714903-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA ROSANA CAROLINA MOREIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVA ROSANA CAROLINA MOREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo no 0709341-19.2023.8.07.0006, indeferiu pedido de aplicação e bloqueio imediato de valores de multa por descumprimento de ordem judicial. Em suas razões recursais (ID 70882239), a parte agravante sustenta, em síntese, que “desde 15/07/2024 (ID. 203954463), a agravada tem descumprido sistematicamente a liminar concedida, contrariando as ordens judiciais expedidas ao longo do processo” e que a existência de pendência no pagamento do boleto de novembro de 2024 compromete o atendimento da parte recorrente na rede credenciada de saúde, pois há histórico de descumprimentos reiterados pela agravada. Salienta que “o juízo de origem determinou a baixa do boleto de novembro de 2024, mas a agravada se recusa a proceder com tal baixa, perpetuando a pendência indevida no sistema e prejudicando gravemente a autora. Essa recusa é uma violação clara das decisões anteriores e configura um comportamento contumaz de descumprimento das ordens judiciais, o que justifica a aplicação das medidas coercitivas pleiteadas pela agravante.”. Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Por fim, pede “a ordem de bloqueio de valores no montante de R$250.000,00, para garantir o cumprimento das decisões anteriores, sendo o valor total correspondente à soma das seguintes multas: a) R$100.000,00, reconhecida na decisão de ID. 216858170, conforme a decisão de ID. 167823973, com a efetivação da penhora do referido valor; b) R$100.000,00, fixada na decisão de ID. 210902905, também devida e passível de penhora; c) R$50.000,00, conforme estabelecido na decisão de ID. 231290429” e que a recorrente se abstenha de efetuar qualquer novo bloqueio ou suspensão no plano de saúde da agravante. Sem Preparo ante a gratuidade conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que embora ocorram, nos autos de origem, dificuldades no cumprimento das ordens judiciais, no momento, o plano de saúde da agravante está ativo, sendo até mesmo objeto de discussão na origem a “manutenção do tratamento no Hospital Santa Helena”. Saliente-se que decisões judiciais devem se basear em fatos concretos e presentes, de modo que não há certeza ou indício de nova suspensão do plano de saúde por parte da empresa recorrida, havendo apenas conjecturas em razão das dificuldades passadas. Registre-se que na via estreita deste recurso é possível apenas verificar os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da parte agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações, tendo em vista que não demonstrou, concretamente, qualquer periculum in mora comprovado. Outrossim, o pedido de bloqueio por receio de outra suspensão do plano de saúde nem mesmo é iminente. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador